Tribunal: TJPA
Processo: 0828408-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828408-39.2021.8.14.0301

APELANTE: CELIA REGINA DA CUNHA SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS CAPITALIZADOS. SÚMULA 539 DO STJ. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade na capitalização mensal de juros em contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, após a entrada em vigor da medida provisória n. 1.963-17/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia gira em torno da necessidade de realização de perícia contábil para verificar a cobrança de juros capitalizados, bem como da legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a pretensão autoral se restringe à análise da abusividade na capitalização mensal de juros, a qual pode ser verificada pela simples apresentação dos contratos, sem necessidade de perícia contábil.

4. No mérito, verifica-se que os contratos firmados preveem expressamente a capitalização mensal de juros, em conformidade com a súmula 539 do STJ e com a medida provisória n. 1.963-17/2000, não havendo abusividade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Apelação desprovida, mantendo íntegra a sentença de improcedência. À unanimidade.

Tese de julgamento:
É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente prevista no contrato, conforme entendimento da Súmula 539 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CÉLIA REGINA DA CUNHA SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Na origem, a autora alegou a ocorrência de abusividades em cláusulas contratuais relativas a cédula de crédito bancário firmada com a instituição financeira, notadamente quanto à capitalização diária de juros e à cobrança de encargos considerados ilegais, pugnando pela revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e reconhecimento da abusividade das disposições contratuais questionadas.

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de inexistirem ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas, reputando regulares os encargos pactuados:

“DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na exordial.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pela parte autora, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos arts. 85, §2º e 86, ambos do CPC. No entanto, fica suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça que lhe fora concedida, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Em sede preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi indevidamente negada a produção de prova pericial contábil e depoimentos, imprescindíveis, segundo alega, à demonstração de sua tese de cobrança de encargos abusivos.

No mérito, a apelante defende a abusividade da cláusula de capitalização de juros, afirmando não haver no contrato clareza quanto à taxa mensal e anual, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, pleiteando, por consequência, a revisão contratual e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões de ID. 19623055.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil e testemunhal. Contudo, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo o juiz o destinatário da prova.

No caso, a controvérsia restringe-se à validade de cláusulas contratuais, cuja análise demanda interpretação jurídica dos documentos já acostados, não havendo necessidade de produção de prova técnica ou oral.

REJEITO, portanto, a preliminar.

Do mérito

A controvérsia reside na suposta abusividade de cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário firmada entre a autora e o BANPARÁ, em especial quanto à capitalização de juros e à ausência de clareza na indicação das taxas aplicadas.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reputando regulares as cláusulas pactuadas. Tal conclusão merece ser mantida.

2.1. Da capitalização de juros

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que os contratos de empréstimos consignados foram celebrados no ano de 2019 (ID. 19623018 - Pág. 5), ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001).

Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros nos contratos, na medida em que a taxa anual de juros (8,73%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (0,7% x 12 = 8,4%). Além disso, no item 5 de ambos os negócios jurídicos consta expressamente que os juros remuneratórios seriam capitalizados mensalmente.

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e os contratos de empréstimos consignados foram firmados após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

2.2. Da alegada ausência de clareza contratual

Embora a apelante sustente falta de transparência, verifica-se que o contrato apresenta de forma destacada a taxa pactuada, permitindo ao consumidor ciência inequívoca das condições firmadas.

Nos termos do art. 46 do CDC, os contratos de adesão obrigam o consumidor desde que lhe seja dada a oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo. No presente caso, inexiste prova de que a instituição tenha impedido a autora de conhecer os encargos contratados, não sendo possível presumir violação ao dever de informação.

2.3. Da restituição em dobro dos valores

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do credor, o que não restou evidenciado. Os encargos foram aplicados de acordo com cláusulas contratuais válidas e respaldadas na jurisprudência, razão pela qual é incabível o pleito de devolução em dobro.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026